Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EXECUÇÃO. INFORMAÇÕES. BACENJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, o BacenJud é um instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente. Assim sendo, afigura-se razoável a reiteração da diligência, não somente em razão do lapso temporal decorrido (mais de 02 nos), mas até mesmo porque até o momento a agravada não quitou a dívida, tampouco ofereceu ou foram localizados bens passíveis de penhora. Nesse contexto, a realização de nova pesquisa pelo sistema Bacenjud se mostra adequada, razoável e em consonância com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional.
II – Deu-se provimento ao recurso.